Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-98.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO – ATRASO. AÉREO – Apelo que versa exclusivamente sobre a majoração dos danos morais fixados na sentença recorrida – Cabimento – Apelante que sofreu atraso em 12 horas de seu voo internacional, passando todo o tempo no aeroporto – Dano moral configurado – Considerando as especificidades do caso concreto e, em atenção aos princípios da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO – ATRASO. AÉREO – Apelo que versa exclusivamente sobre a majoração dos danos morais fixados na sentença recorrida – Cabimento – Apelante que sofreu atraso em 12 horas de seu voo internacional, passando todo o tempo no aeroporto – Dano moral configurado – Considerando as especificidades do caso concreto e, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabível à espécie a majoração dos danos morais fixados em sentença de R$3.000,00 para R$6.000,00 em favor do autor apelante – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.